Tribunal: STF
Processo: ARE 774815
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal. Permitida certa discricionariedade ao Juízo a quo no ato da fixação da pena. Ausência de ilegalidade. 3. Alegação de deficiência de fundamentação do acórdão impugnado. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses do recorrente. AI-QO-RG 791.292. 4. Fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Negativa de substituição da pena por restritivas de direitos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inviabilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.